Tribunal: TJDFT
Processo: 0757065-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757065-28.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM DE SOUZA BARBOZA DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação interposta pelo Distrito Federal, id 35971953. Brasília, 9 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal